Tribunal: TJES
Processo: 0014308-10.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014308-10.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS ADVOGADOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL ALIENADO SEM REGISTRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

1. A penhora sobre o imóvel decorre da sua permanência, em termos formais, em nome da empresa executada, tendo em vista a ausência de registro do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis.

2. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 84, admite embargos de terceiro com base em posse oriunda de contrato não registrado, mas essa situação não isenta o adquirente da responsabilidade por não formalizar o registro da propriedade.

3. O princípio da causalidade impõe a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao processo ou ao incidente processual; no caso, o embargante contribuiu diretamente para a constrição judicial ao não registrar o título translativo de propriedade.

4. O Estado do Espírito Santo apenas exerceu sua função legal ao promover a execução fiscal com base nas informações formais de titularidade constantes do registro imobiliário, não havendo abuso ou ilegalidade em sua conduta.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos pelo
SINDICATO DOS ADVOGADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIADVOGADOS/ES
, no contexto de execução fiscal ajuizada contra a empresa
IMPORTADORA E EXPORTADORA CAPIXABA LTDA
.

Na origem, o embargante alega que sofreu penhora indevida sobre imóvel de sua propriedade (sala 608 do Edifício Ricamar), o qual havia adquirido em 23/08/2000 por meio de contrato de compra e venda. A penhora ocorreu em execução fiscal movida contra a referida empresa, e o sindicato, não figurando como parte na execução, ingressou com os embargos para proteger seu direito de posse e propriedade.

A sentença reconheceu que a aquisição do imóvel foi anterior à citação válida da empresa devedora, e afastou a alegação de fraude à execução, determinando o levantamento da penhora. Ao final, condenou os embargados (Estado e empresa devedora) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 160.354,10), de forma solidária.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso, restringindo-se a impugnar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o argumento de que sua atuação na execução fiscal foi legítima e que não deu causa à constrição indevida. Sustenta que, por não ter agido com má-fé, não poderia ser responsabilizado pelos ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo embargante, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0014308-10.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS ADVOGADOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos pelo
SINDICATO DOS ADVOGADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIADVOGADOS/ES
, no contexto de execução fiscal ajuizada contra a empresa
IMPORTADORA E EXPORTADORA CAPIXABA LTDA
.

O ponto central da controvérsia reside em apurar quem deu causa à constrição indevida e, por consequência, quem deve suportar os ônus sucumbenciais, especialmente à luz do princípio da causalidade.

No caso concreto, é incontroverso que a penhora recaiu sobre imóvel que já havia sido adquirido pelo embargante em 23/08/2000, mediante contrato de compra e venda firmado com a empresa executada, Importadora e Exportadora Capixaba Ltda. Ocorre que, conforme reconhecido nos autos, o referido contrato não foi levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, permanecendo o bem, em termos formais, em nome da empresa executada à época da constrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, por força da Súmula 84, que embargos de terceiro podem ser manejados com base na posse derivada de contrato de compra e venda não registrado. Contudo, isso não isenta de responsabilidade a parte que, mesmo tendo alienado o imóvel, deixou de promover o devido registro público, contribuindo para a aparência de titularidade e para a consequente penhora.

Nesse cenário, é evidente que o embargante, ao não providenciar a formalização registral da alienação, deu causa direta e exclusiva à constrição judicial, ao manter o imóvel em nome de terceiro perante o registro imobiliário, permitindo sua vinculação ao débito fiscal. Com efeito, o registro do título translativo de propriedade é condição essencial para a oponibilidade erga omnes do direito real (art. 1.245, §1º, do Código Civil).

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, ao promover a execução fiscal, limitou-se a exercer sua função legal, dirigindo-se contra patrimônio formalmente vinculado ao devedor tributário, sem exceder os limites legais ou atuar com abuso ou má-fé.

A aplicação do princípio da causalidade, neste contexto, afasta a responsabilidade da Fazenda Pública pela constrição indevida, pois a causa eficiente da penhora encontra-se na conduta omissiva do embargante, que permaneceu inerte na regularização do registro imobiliário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 05/05/2025 a 09/05/2025:

Acompanho o E. Relator.